Tribunal: TJSP
Processo: 1002199-56.2019.8.26.0472
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Oswaldo Luiz Palu
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Acórdão que reformou em parte o julgado e deu provimento ao recurso do embargante.
1. Alegação de contradição no aresto com relação à majoração da verba honorária. Inocorrência.
Verba honorária arbitrada na sentença que foi mantida pelo decisum, considerando a sucumbência mais

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Responsabilidade Civil. Indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência. Acórdão que reformou em parte o julgado e deu provimento ao recurso do embargante.
1. Alegação de contradição no aresto com relação à majoração da verba honorária. Inocorrência.
Verba honorária arbitrada na sentença que foi mantida pelo decisum, considerando a sucumbência mais expressiva do apelante. Majoração fixada nos termos do artigo 85, §11, do CPC, tendo em vista o trabalho desenvolvido pelo patrono da apelada, que apresentou contrarrazões. Rediscussão do julgado.
2. Inexistência de contradição, à luz do artigo 1.022 do NCPC/2015. Matéria aventada prequestionada.
3. Embargos de declaração rejeitados.